Tribunal: STF
Processo: MS 39167
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. TCU. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NECESSIDADE DE IMPUTAÇÃO DIRETA E CIÊNCIA TEMPESTIVA DO RESPONSÁVEL. AUSÊNCIA DE ATO INTERRUPTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Não se verifica omissão no acórdão embargado, que enfrentou adequadamente a tese relativa à prescrição da pretensão punitiva, reconhecendo a ausência de ato interruptivo válido, diante da inexistência de imputação direta ao responsável e da falta de sua ciência tempestiva.



    2. Os documentos citados pela embargante (Notas Informativa e Técnica e Ofício) nem sequer mencionam o nome do embargante Miguel Eduardo Torres, não sendo aptos, portanto, a interromper a prescrição.



    3. Não é cabível, em sede de embargos de declaração, a juntada de novos documentos com a finalidade de reabrir discussão de mérito, sob pena de desvirtuamento da finalidade do recurso, que se limita à correção de vícios formais da decisão.



    4. Embargos de declaração rejeitados.